Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714247-07.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0002712-51.1997.8.07.0016 EMBARGANTE: CLAUDIA SIMONE PERIS DE MELLO JUCA, FLAVIA DANIELI PERIS DE MELLO, ESPÓLIO DE ALESSANDRA MARA PERIS DE MELLO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA DANIELI PERIS DE MELLO EMBARGADO: THIAGO ANTONIO DE MELLO, THYESSA EMANUELLE DE MELLO DESPACHO Em respeito aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos embargos declaratórios opostos pela parte autora/embargante. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora